Tribunal: TJBA
Processo: 8037227-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037227-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, CARLOS ALBERTO DOS REIS

AGRAVADO: LUCIENE DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO BANCO. COMINAÇÃO DE
ASTREINTES
EM VALOR EXORBITANTE. BANCO QUE NÃO É PARTE DO PROCESSO E NÃO SE SUJEITA À JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO BANCO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 401 E SEGUINTES DO CPC. INFORMAÇÕES QUE PODERIAM SER OBTIDAS ADMINISTRATIVAMENTE PELO INVENTARIANTE. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE
ASTREINTES
.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037227-96.2025.8.05.0000 em que é agravante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e em que é agravada LUCIENE DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator